Tribunal: TJSP
Processo: 2223858-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-31
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência satisfativa postulada pelos autores, ora recorrentes. Decisão mantida. Dicção do art. 300 do CPC. Ausência de comprovação de perigo de dano a justificar o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada. Transferência financeira que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência satisfativa postulada pelos autores, ora recorrentes. Decisão mantida. Dicção do art. 300 do CPC. Ausência de comprovação de perigo de dano a justificar o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada. Transferência financeira que implicaria irreversibilidade da medida, o que é vedado por força do art. 300, §3o, do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.